Tribunal: TJDFT
Processo: 0715098-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715098-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA LUIZA AVACETTI FARINHA, FRANCISCO JOSE FARINHA, LUCIANO APARECIDO FARINHA, ALFREDO FARINHA JUNIOR, AMADEU MENEZES LORGA, ANTONIO PAULO LORGA, ADALBERTO MENEZES LORGA, ADEMAR MENEZES LORGA, GISLAINE MARQUES DA SILVA MARTINS, ISAIAS MARQUES DA SILVA, NELSON DE CARVALHO SEIXAS, ORALIDES DE SOUZA, PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, PEDRO VERA JUNIOR, REGINA AURORA DA SILVA ROSARIO, TERUNAKA HABARA, TOMAZ ALBERTO FRANCO COELHO DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intimem-se os recorridos para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Esclareço que a plataforma on line criada com o fim específico de concretizar o pacto firmado na Corte Suprema já se encontra em funcionamento, devendo as partes manifestarem sua adesão por intermédio daquele recurso virtual e, ato contínuo, comprovarem nos autos a celebração da avença, no prazo acima assinalado. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação dos recorridos, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005